Tribunal: TJDFT
Processo: 0722932-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. OFERTA E REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROVA NÃO SUFICIENTE ACERCA DA INVIABILIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo genitor visa à reforma da decisão que fixou os alimentos provisórios à razão de 50% do salário-mínimo, sendo metade para cada um dos dois filhos.
2. Fatos relevantes. (i) o genitor ajuizou ação de oferta de alimentos para os dois filhos; (ii) requereu a fixação da verba alimentar em 30% do salário-mínimo, sendo metade para cada um deles; (iii) o e. Juízo de origem fixou esses alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a redução dos alimentos provisórios fixados em sede de ação de oferta de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (CPC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
5. Tratando-se de menores impúberes (dois e três anos de idade), o fundamento da obrigação alimentar do agravante (genitor) reside no poder familiar; portanto, são presumidas as suas necessidades, intrínsecas ao estágio do desenvolvimento pessoal da parte agravada (filhos).
6. Não se dessume, por ora, a absoluta impossibilidade financeira do genitor, ora agravante, de arcar com a prestação alimentar nos parâmetros definidos pelo e. Juízo de origem (50% do salário-mínimo, sendo metade para cada filho), até porque a matéria deve ser aferida após profunda instrução processual e sob o crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.630; Lei n.o 5.478/1968, art. 4o; CC, arts. 1630, 1.694 e 1.695
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1875880, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJE: 26/6/2024; acórdão 1833114, Rel. Des. Fabio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe: 01.04.2024; acórdão 1701402, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe: 24.05.2023; acórdão 2015573, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 09.0./2025.